Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE PLANALTINA. CONEXÃO PROBATÓRIA. DELITOS CONTRA VÍTIMAS DE GÊNERO DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE PLANALTINA. JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 76, inciso III, do CPP, a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
2. Praticado suposto crime de estupro de vulnerável contra menores de idade de gêneros diferentes, porém em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, há conexão probatória entre os delitos, haja vista serem as vítimas testemunhas recíprocas e a prova de uma influir na prova da outra infração penal.
3. Estabelecida a competência do juízo especializado para conhecer das causas relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, adequado julgamento conjunto em relação ao delito praticado contra o menor de sexo masculino ante a evidente conexão probatória.
4. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo do Juizado de Violência Doméstica de Planaltina (Juízo suscitado).